Tribunal: TJMT
Processo: 0004264-71.2014.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004264-71.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE SA FERREIRA - CPF: 019.981.631-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEVERSON DE SA SILVA - CPF: 033.000.821-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLIGTON LIMA CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
E NO ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR TAIS CONDUTAS CRIMINOSAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS NOS AUTOS – RELATOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E SEGUROS CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06 – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS APELADOS E O COFLAGRADO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado no contexto probatório dos autos o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especialmente nos depoimentos judiciais harmônicos e seguros dos policiais militares que realizaram o flagrante, que é corroborada pelas circunstâncias fáticas, de rigor a condenação pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06;

2.

Por outro lado, sendo insuficientes as provas colhidas durante a persecução penal a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se ratificação da absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ANDERSON DE SÁ FERREIRA

CLEVERSON DE SÁ SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 4264-71.2014.8.11.0007, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
absolveu
os réus
Anderson de Sá Ferreira
e
Cleverson de Sá Silva

quanto à imputação da prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, com fulcro no art. 386, incs. II e VII, do CPP.

No mesmo pronunciamento judicial,
Anderson de Sá Ferreira
foi condenado pelo delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em prol de entidade pública ou privada com destinação social.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 174158827
, o
Parquet
almeja a
condenação
dos apelados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, ao argumento de que as provas constante dos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais que realizaram o flagrante, colhidos nas duas fases da persecução penal, deixam induvidosa a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos na posse e na residência dos acusados, bem como o vínculo de estabilidade e permanência que mantinham para o cometimento do comércio malsão.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID 174158854, os apelados rechaçam as pretensões ministeriais e pugnam seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina em seu parecer de ID 197795680 pelo
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo Ministério Público, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Especificamente no que concerne ao presente recurso, verte dos autos que os apelados
ANDERSON DE SÁ FERREIRA
e
CLEVERSON DE SÁ SILVA,
denunciados como incursos nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, foram
absolvidos
na instância primitiva por tais condutas ilícitas, por entender o MM. Magistrado singular não terem restado suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, contexto em que ora exsurge inconformado o
Parquet
perante esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados, ao que passo à análise das pretensões acusatórias.

1.

DA ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

Nesse ponto, entendo que faz jus à acolhida o pedido ministerial.

A
prova da ocorrência do crime
restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 174160684 - págs. 3/4), do boletim de ocorrência (ID 174160688 - págs. 4/11), dos laudos preliminar e definitivo da droga apreendida, que atestaram a presença de
36,91g (trinta e seis gramas e noventa e um centigramas) de COCAÍNA e 0,84g (oitenta e quatro centigramas) de MACONHA nos materiais confiscados
(ID 174160697 – págs. 1/5 e ID 174160226 - págs. 4/7) e do auto de apreensão (ID 174160200 - págs. 1/3).

Em relação à
autoria
, conquanto os apelados tenham negado em juízo a prática da narcotraficância, assumindo-se tão somente a condição de usuários de drogas, os demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas quanto ao envolvimento deles no comércio malsão.

O réu
ANDERSON DE SÁ FERREIRA
sustentou em audiência que os entorpecentes apreendidos em sua posse e em sua residência no dia fatídico destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal. Alegou que frequentemente fazia uso de droga com o seu irmão
Cleverson
, mas jamais vendeu alguma porção para ele. Disse ter comprado o revólver encontrado em sua casa para se defender, pois já tinha sofrido uma tentativa de homicídio e o sujeito que tentou tirar sua vida o ameaçava constantemente. Por fim, quanto ao dinheiro localizado pelos policiais, afirmou que estava economizando para fazer uma cirurgia em Cuiabá/MT, sendo proveniente da pensão que recebe, de alguns “
bicos”
que fez e da venda de tapetes feitos por sua esposa.

Semelhantemente foi a narrativa judicial do acusado
CLEVERSON DE SÁ SILVA
que aduziu nunca ter comprado narcótico de seu irmão
Anderson
, tampouco o auxiliado no comércio malsão, pois não são traficantes, mas apenas usuários. Outrossim, confirmou ter seu irmão comprado uma arma de fogo para se defender, após ter sofrido um atentado contra a vida.

Ocorre que, na delegacia,
CLEVERSON
apresentou uma versão diferente, afirmando que “
... de fato estava com uma pedra no bolso da camisa; QUE, pegou a droga do seu irmão; QUE, o interrogado afirma ser usuário de drogas; QUE, afirma que seu irmão ANDERSON DE SÁ está vendendo drogas aproximadamente seis (06) meses...”.

E, conquanto em juízo tenha sustentado que extrajudicialmente somente disse que seu irmão estava envolvido com o comércio malsão porque foi agredido, essa alegação não se sustenta, visto que, além de seu interrogatório na fase inquisitiva ter sido acompanhado por Defensor Público, consoante se depreende do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 174160684 - págs. 9/12, ao que consta do laudo de exame de corpo de delito de ID 174160692 - págs. 10/11, por ocasião do flagrante o ora apelado não apresentava lesão corporal alguma.

Por oportuno, ressalta-se que, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Nessa toada, o policial militar
Júnior Cleiton de Araújo Cunha
relatou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, após a prisão de um sujeito na posse de maconha, foram colhidas informações acerca da dinâmica do tráfico de drogas praticado na região do bairro Cidade Bela, que é conhecida como a “
cracolândia”
de Alta Floresta/MT, em razão da alta concentração de usuários e pontos de venda de entorpecentes.

Com isso, foram empreendidas diligências no local e abordado o apelado
Cleverson
, vulgo
Café
, com o qual foi localizada uma porção de pasta-base, substância ilícita esta que ele afirmou ter adquirido de seu irmão, o recorrido
Anderson
, para o qual, inclusive, falou que fazia a
“correria”
da mercancia espúria.

Prosseguiu o testemunhante dizendo que, nesse momento,
Anderson
saiu de sua casa perguntando o que estava acontecendo e, diante das fundadas suspeitas da prática do comércio malsão, também foi abordado pelos militares, sendo no bolso da camisa dele encontradas outras porções de pasta-base. Ato contínuo, realizou-se a busca domiciliar e foram arrependidos uma faca com resquícios da mesma droga e um revólver calibre .38, que estavam armazenados no guarda-roupas, outra quantia de narcótico de igual natureza no armário da cozinha e, ainda, uma porção maior de pasta-base dentro de um tênis.

Em seguida dirigiram-se à casa do
Cleverson
, que fica no mesmo terreno, e, com a autorização da genitora dele, revistaram o imóvel, localizando outras pedrinhas de pasta-base sobre uma mesinha de cabeceira, bem como vários objetos de procedência duvidosa.

Destacou, outrossim, que as informações colhidas durante as diligências empreendidas indicavam que o dono da “boca de fumo” era
Anderson
, sendo
Cleverson
e o corréu
Welligton
que faziam a correria na rua para a entrega da droga.

Fortificando a tese acusatória as testemunhas
Cleber José Gomes da Silva
e
Eliel Pereira da Silva
contaram na fase instrutória que já existiam notícias do cometimento do tráfico de drogas no bairro Cidade Bela e, no dia fatídico, enquanto faziam rondas no local, abordaram o recorrido
Cleverson
, de alcunha
Café
, em frente à residência dele, sujeito esse que havia acabado de descartar algumas trouxinhas de pasta-base no chão.

Nesse momento, o irmão dele, o apelado
Anderson
, saiu do interior da casa e questionou o que estava acontecendo, sendo, então, também abordado e localizadas, no bolso da camisa dele, algumas porções de droga. Em seguida, com a autorização do
Anderson
, foi realizada a busca no imóvel e apreendida uma pedra de tamanho razoável dentro de um tênis, uma arma de fogo e uma faca com resquícios de narcótico que estavam no guarda-roupas e dinheiro. Além disso, foram encontrados produtos de origem duvidosa que foram encaminhados para a delegacia para averiguação.

Disseram, outrossim, que, durante o trabalho policial, o celular do
Anderson
tocou diversas vezes, acrescendo o policial
Eliel Pereira da Silva
que existiam prévias denúncias indicando especificamente como ponto de venda de droga uma residência de cor azul e o sujeito apelidado de
Café
, que é alto e moreno, como quem fazia a correria para o irmão dele.

De mais a mais, o depoente
Darli Aparecido do Carmo
sustentou judicialmente que a Polícia Militar fazia rondas no setor da cidade que era alvo de diversas reclamações e, ao avistar
Cleverson
em uma bicicleta dispensando alguma coisa no chão, a guarnição resolveu abordá-lo, apreendendo as porções de droga que ele havia descartado.

Pouco depois, dizendo que era irmão do
Cleverson
, apareceu
Anderson
, que também foi submetido à busca pessoal e, no bolso dele, localizadas outras porções de substância ilícita. Ato contínuo, realizaram buscas na residência dos dois suspeitos, sendo na primeira encontrada uma arma de fogo, alguns produtos que teriam sido recebidos em troca de entorpecente, numerário, uma faca com resquícios de droga e uma pedra de pasta-base armazenada em um tênis; e, no outro imóvel, uma porção menor de droga.

Asseverou que havia denúncias da prática do tráfico naquela região, não especificamente nas moradias vistoriadas, mas que sempre era apontado o sujeito de alcunha
Café
como traficante. Disse ter conhecimento da abordagem do corréu
Welligton
, porém não sabe informar se ele estava envolvido com os ora apelados.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que
o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Desta feita, a apreensão na posse e na residência dos apelados do total de 36,91g (trinta e seis gramas e noventa e um centigramas) de cocaína, 0,84g (oitenta e quatro centigramas) de maconha, uma faca com resquícios de entorpecente, um revólver calibre .32, cinco munições e o valor de R$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), cuja origem lícita não foi comprovada, aliada aos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares que realizaram o flagrante e ao interrogatório extrajudicial do recorrido
CLEVERSON
, não deixam dúvidas de que ele e seu irmão
ANDERSON
cometeram o delito de narcotráfico.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ANDERSON DE SÁ FERREIRA
e
CLEVERSON DE SÁ SILVA
pelo crime de tráfico de drogas, sendo de rigor, nesse ponto, o acolhimento da pretensão ministerial.

2.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Lado outro, não comporta acolhimento o pleito de condenação dos denunciados pelo delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da intenção de permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem o processo não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta,
havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre os recorridos
ANDERSON DE SÁ FERREIRA
e
CLEVERSON DE SÁ SILVA
e o corréu
Wellington Lima Cavalcante.

Isto porque, não obstante os policiais militares que realizaram o flagrante tenham afirmado na fase instrutória que existiam diversas denúncias dando conta de que
ANDERSON
era dono da “boca de fumo” e seu irmão
CLEVERSON
e o codenunciado
Wellington
trabalhavam para ele fazendo o “
corre”
na entrega do narcótico aos usuários, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os recorridos e o coacusado tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela manutenção da absolvição dos réus em relação a tal conduta.

Esclareço
não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos ora apelados e corréu, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princípio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a ratificação da absolvição dos apelados
ANDERSON DE SÁ FERREIRA
e
CLEVERSON DE SÁ SILVA
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/6,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS PENAS DOS ACUSADOS:

Réu ANDERSON DE SÁ FERREIRA:

Na
primeira fase dosimétrica
, n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato o acusado não possuía condenação transitada em julgado, permanecendo neutros os seus
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas a
conduta social
e a
personalidade do agente
; os
motivos
e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto ao
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Outrossim, a apreensão de
36,91g (trinta e seis gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e 0,84g (oitenta e quatro centigramas) de maconha
não é expressiva a ponto de justificar o recrudescimento da sanção basilar.

Assim, considerando que o preceito secundário da norma do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 prevê as penas de “
r
eclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”
e atento aos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como àqueles preponderantes constantes do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

No
segundo momento
inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se, portanto, a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em derradeiro, na
terceira etapa
,
o réu faz jus à
diminutiva de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, pois é primário, sem antecedentes criminais e não existem provas de sua dedicação a atividades delituosas ou que integre organização criminosa, ficando a sanção em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

A teor do art. 33, §2.º, alínea
c
e §3.º, do CP, imponho o regime inicial
aberto
.

E, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por
duas
restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Réu CLÉVERSON DE SÁ SILVA:

Na
primeira fase dosimétrica
, n
ada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato o acusado não possuía condenação transitada em julgado, permanecendo neutros os seus
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas a
conduta social
e a
personalidade do agente
; os
motivos
e as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto ao
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Outrossim, a apreensão de
36,91g (trinta e seis gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e 0,84g (oitenta e quatro centigramas) de maconha
não é expressiva a ponto de justificar o recrudescimento da sanção basilar.

Assim, considerando que o preceito secundário da norma do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 prevê as penas de “
r
eclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”
e atento aos vetores judiciais do art. 59 do CP, bem como àqueles preponderantes constantes do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

No
segundo momento
inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se, portanto, a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em derradeiro, na
terceira etapa
,
o réu faz jus à
diminutiva de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, pois é primário, sem antecedentes criminais e não existem provas de sua dedicação a atividades delituosas ou que integre organização criminosa, ficando a sanção em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

A teor do art. 33, §2.º, alínea
c
e §3.º, do CP, imponho o regime inicial
aberto
.

E, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por
duas
sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar os réus
ANDERSON DE SÁ FERREIRA
e
CLEVERSON DE SÁ SILVA
tão somente pelo crime de
tráfico de drogas
, impondo-se-lhes as penas igualitárias de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo as sanções privativas de liberdade substituídas por
duas
penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024